Tribunal: TJBA
Processo: 0515439-06.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515439-06.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MARIA CLARA CARVALHO LUJAN APELADO: MARIA AURINETE DE ASSIS Advogado(s): RC09 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Preenchidos os requisitos para o exercício do juízo de retratação, na forma do artigo 1.030, II do CPC, em razão da dissonância entre o Acórdão anteriormente proferido e o resultado do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1140005 (Tema 1002) pelo Supremo Tribunal Federal. São devidos os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, a serem pagos também pelo Estado da Bahia, em razão da superação da Súmula 421 do STF e da legislação local. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0515439-06.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, no exercício do juízo de retratação, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.